Tribunal: TJSP
Processo: 2142108-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença proferida em ação de despejo por falta de pagamento, cumulada com cobrança – honorários sucumbenciais – Decisão agravada que não acolhendo a impugnação manteve a penhora de valores encontrados pelo sistema BacenJud e não concedeu ao executados os benefícios da Justiça Gratuita.
JUSTIÇA GRATUITA – Alegação de que são aposentados e não possuem

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença proferida em ação de despejo por falta de pagamento, cumulada com cobrança – honorários sucumbenciais – Decisão agravada que não acolhendo a impugnação manteve a penhora de valores encontrados pelo sistema BacenJud e não concedeu ao executados os benefícios da Justiça Gratuita.
JUSTIÇA GRATUITA – Alegação de que são aposentados e não possuem outras rendas – É pacífico o entendimento de que a declaração de hipossuficiência financeira não goza de presunção de veracidade absoluta – Documentos trazidos aos autos que embora não retratem estado de miserabilidade indicam que a renda dos agravantes são insuficientes para provimento de todas as necessidades básicas, fazendo jus, portanto, ao benefício. Recurso provido nesse tópico.
PENHORA DE VALORES – Alegação de que valores penhorados são oriundos de proventos de aposentadoria – Honorários advocatícios sucumbenciais – Hipótese não abrangida na exceção prevista no artigo 833, inciso IV e § 2o, do Código de Processo Civil – Precedentes – Comprovação de que valores encontrados pelo ato constritivo atingiu verbas de natureza previdenciária. Recurso provido nesse tópico.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636289
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2142108-23.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
GILBERTO GOMES SOARES e LÚCIA PEREIRA DA SILVA SOARES, são
agravados DANIELE LOPES GRANADO MALEK e ROSELY AYAKO KOKUBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142108-23.2020.8.26.0000 - Voto no 2.048
2/10
LKT
Agravo de Instrumento no 2142108-23.2020.8.26.0000
Agravantes: GILBERTO GOMES SOARES e LÚCIA PEREIRA DA SILVA
SOARES
Agravados: Daniele Lopes Granado Malek e Rosely Ayako Kokuba
Interessados: Ki Jae Lee Namba, Antonio Nobumasa Namba e Drogaria Três
Estrelas Eireli - ME
Comarca: São Paulo - 29a Vara Cível
Juiz de Direito: Valeria Longobardi
Número de origem: 0047197-78.2019.8.26.0100
VOTO No 2.048
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença
proferida em ação de despejo por falta de pagamento,
cumulada com cobrança – honorários sucumbenciais – Decisão
agravada que não acolhendo a impugnação manteve a penhora
de valores encontrados pelo sistema BacenJud e não concedeu
ao executados os benefícios da Justiça Gratuita.
JUSTIÇA GRATUITA Alegação de que são aposentados e
não possuem outras rendas É pacífico o entendimento de que
a declaração de hipossuficiência financeira não goza de
presunção de veracidade absoluta Documentos trazidos aos
autos que embora não retratem estado de miserabilidade
indicam que a renda dos agravantes são insuficientes para
provimento de todas as necessidades básicas, fazendo jus,
portanto, ao benefício. Recurso provido nesse tópico.
PENHORA DE VALORES
Alegação de que valores
penhorados são oriundos de proventos de aposentadoria
Honorários advocatícios sucumbenciais
Hipótese não
abrangida na exceção prevista no artigo 833, inciso IV e § 2o,
do Código de Processo Civil Precedentes Comprovação de
que valores encontrados pelo ato constritivo atingiu verbas de
natureza previdenciária. Recurso provido nesse tópico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142108-23.2020.8.26.0000 - Voto no 2.048
3/10
LKT
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gilberto
Gomes Soares e Lúcia Pereira da Silva, nos autos de ação de cobrança de honorários
advocatícios, contra a respeitável decisão copiada a fls. 113/116, que indeferiu-lhes os
benefícios da justiça gratuita e manteve a penhora de valores encontrados e suas contas
correntes pelo sistema BacenJud.
Alegam, em síntese, que: a) são aposentados, sendo os
proventos de aposentadoria sua única fonte de renda, do que decorre o direito à
assistência judiciária gratuita; b) os valores constritos correspondem aos proventos de
aposentadoria, portanto não podem ser penhorados. Pretendem seja deferido o pedido de
efeito suspensivo e o provimento do recurso com a concessão da justiça gratuita e o
reconhecimento da impenhorabilidade dos valores constritos.
Recurso tempestivo e sem preparo, dada a natureza do objeto
recursal, foi concedido prazo para juntada de documentos e deferida parcialmente a
liminar, obstando o levantamento de valores pelas agravadas até solução deste recurso
(fls. 131/133).
Dispensadas as informações judiciais, os agravantes trouxeram
os documentos de fls. 139/195 e a parte agravada apresentou manifestação a fls.
198/201.

Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso merece provimento.
Os agravantes foram vencidos em ação de despejo por falta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142108-23.2020.8.26.0000 - Voto no 2.048
4/10
LKT
pagamento de imóvel, objeto de contrato de locação comercial, no qual figuraram como
fiadores e, no curso dos autos de cumprimento de sentença, onde são executados os
honorários de sucumbência, foi deferida a constrição de ativos financeiros.
A constrição recaiu sobre valores encontrados em uma conta
corrente da coagravante Lúcia e sobre duas contas em nome do coagravante Gilberto,
valores que, alegadamente, tem origem nos proventos de aposentadoria que ambos
recebem, alegação que não foi acolhida pelo juízo de primeiro grau, que também
indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.
A respeitável decisão agravada concluiu pelo indeferimento da
benesse porquanto, entre outras motivações, não apresentada declaração de pobreza,
estas trazidas pelos agravantes nestes autos de agravo.
Cabe ressaltar, entretanto, que a mera afirmação de pobreza não
se reveste de presunção absoluta, cumprindo ao Juiz verificar a existência de indícios
que informem a falsidade da afirmação, de modo a coibir a concessão indevida do
benefício, podendo, inclusive, determinar prova da necessidade (artigo 99, § 2o). Nesse
sentido, aliás, o inciso LXXIV, do artigo 5o da Constituição Federal dispõe que: “o
Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos”.
A matéria está consolidada conforme entendimento do c.
Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE.
1. Não há falar em ofensa ao art. 1022 do. CPC/15, porquanto
todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram
apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão
ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142108-23.2020.8.26.0000 - Voto no 2.048
5/10
LKT
parte, tal como na hipótese dos autos.
2. A matéria debatida pela parte recorrente encontra-
se pacificada nesta Corte Superior nos termos do que decidido pelo
Tribunal local, no sentido de que a presunção de veracidade
da condição de hipossuficiência do postulante da assistência
judiciária gratuita é relativa, e não absoluta, não acarretando o
acolhimento automático do pedido. Precedentes.
3. Outrossim, a pretensão de que seja avaliada pelo Superior
Tribunal de Justiça a condição econômica da parte agravante
exigiria o reexame de provas, o que é vedado em sede de recurso
especial, em face do óbice contido na Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.” g.n.
(AgInt no AREsp 1372130/SP Agravo Interno No Agravo Em
Recurso Especial 2018/0252787-9, Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA, DJe 20/11/2018)
No entanto, cumpre destacar que a destinação de parte da
remuneração para pagamento de despesas ordinárias não pode ser considerada como
fator indicativo de hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade da justiça,
sendo necessária a efetiva comprovação de que o recolhimento das custas e despesas
processuais comprometerá a subsistência dos agravantes.
De outro giro, não se confunde estado de miserabilidade com
impossibilidade de pagamento das custas processuais, de modo que exigir a
comprovação de completa ausência de recursos vai além do que exige a norma
processual.
Assim é o entendimento desta 29a Câmara de Direito Privado:
"ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
Indeferimento - Comprovação
suficiente do estado de necessidade da gratuidade - Agravante
desempregado, com baixa movimentação financeira em conta
corrente, sem cartão de crédito e que não declara imposto de renda -
Elementos que corroboram a declaração de pobreza jurídica -
Desnecessidade de prova de miserabilidade Recurso provido."
(destaquei)
(TJSP; Agravo de Instrumento 2082913-10.2020.8.26.0000;
Relator (a): Jayme de Oliveira; Órgão Julgador: 29a Câmara de
Direito Privado; Foro de Guarujá - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 27/05/2020; Data de Registro: 27/05/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142108-23.2020.8.26.0000 - Voto no 2.048
6/10
LKT
"Agravo de Instrumento. Decisão recorrida denegou à agravante, os
benefícios da Justiça Gratuita. Irresignação. O juiz só pode indeferir
o pedido de concessão da benesse, se houver nos autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão.
Inteligência do artigo 99, §2o, NCPC. Dados coligidos aos autos dão
conta de que embora a situação da agravante não possa ser
considerada como de miserabilidade, certamente não está em
condições econômicas que lhe permita pagar despesas processuais
sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Outrossim, segundo
o § 3o., do art. 99, do NCPC, presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, caso dos
autos. Destarte, o deferimento da benesse é medida que se impõe.
Recurso provido." (destaquei)
(TJSP; Agravo de Instrumento 2032100-76.2020.8.26.0000;
Relator (a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara
de Direito Privado; Foro de Peruíbe - 2a Vara; Data do
Julgamento: 25/05/2020; Data de Registro: 25/05/2020)
Assim, embora os documentos trazidos indiquem serem os
agravantes titulares de alguns bens, também apontam que os benefícios previdenciários
percebidos são a única fonte de renda dos agravantes.
Ademais, as faturas de cartão de crédito apontam movimentação
condizente com os valores recebidos, e os extratos de conta corrente indicam que
inexiste excedente dos valores de aposentadoria, ao contrário, consta do extrato da
coagravante Lúcia aporte de valor relativo a empréstimo consignado.
Assim, necessária a reforma da decisão agravada nesse tópico,
considerando a demonstração da necessidade de deferimento da gratuidade da justiça
aos agravantes.
Quanto a impenhorabilidade de valores, impõe artigo 833,
inciso IV, do Código de Processo Civil:
“Art. 833. São impenhoráveis: (...)
IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142108-23.2020.8.26.0000 - Voto no 2.048
7/10
LKT
remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os
pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por
liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua
família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de
profissional liberal, ressalvado o § 2o ; (...)".
As exceções à regra acima referida estão previstas nos §§ 1o e 2o
da norma em comento, que assim dispõem:
“§ 1o A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida
relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua
aquisição.
§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese
de
penhora
para
pagamento
de
prestação
alimentícia,
independentemente de sua origem, bem como às importâncias
excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a
constrição observar o disposto no art. 528, § 8o , e no art. 529, § 3o .”
De acordo com o título judicial os honorários advocatícios,
apesar de ostentarem natureza alimentar, não se inserem no conceito de “prestação
alimentícia” referida no § 2o do artigo 833, cuja expressão diz respeito, apenas e tão
somente, aos alimentos regidos pelo Direito de Família e também à pensão decorrente
de indenização por ato ilícito.
Nesse sentido, os precedentes desta Câmara:
“PROCESSUAL CIVIL - Ação de reparação de danos cumulada
indenização por danos materiais e morais julgada parcialmente
procedente - Fase de cumprimento de sentença - Decisão de primeiro
grau que indefere pedido penhora de proventos de aposentadoria -
Agravo interposto pelos exequentes - Inviabilidade de se obter
penhora sobre percentual dos vencimentos, do salário, da
remuneração ou dos proventos do executado - Execução que inclui
honorários advocatícios - Alegação de se tratar de verba alimentar -
Hipótese não abrangida na exceção prevista no artigo 833, inciso IV
e § 2o, do Código de Processo Civil - Precedentes - Decisão mantida
- Recurso desprovido.”
(Agravo de Instrumento no 2258478-22.2019.8.26.0000, Rel. Des.
Carlos Henrique Miguel Trevisan, 29a Câmara de Direito
Privado, j. em 14.01.2020)
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Impugnação
à
penhora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142108-23.2020.8.26.0000 - Voto no 2.048
8/10
LKT
Deferimento da gratuidade apenas para fins de interposição do
presente recurso. Bloqueio de conta bancária na qual o agravante
recebe e movimenta verba salarial. Impenhorabilidade (art. 833, IV,
do CPC). Caso que não trata de bloqueio de sobra salarial. Caráter
alimentar de honorários advocatícios que se dá somente para fins de
classificação privilegiada, e não consiste em ressalva à
impenhorabilidade das verbas remuneratórias do agravante. Decisão
reformada. Agravo de instrumento provido.”
(Agravo de Instrumento no 2168933-38.2019.8.26.0000, Rel. Des.
Carlos Dias Motta, 29a Câmara de Direito Privado, j. em
31.10.2019)
“Mandato - Execução de título extrajudicial Pretensão de penhora
de 30% do salário da agravada - Inadmissibilidade, em razão do
disposto no artigo 833, IV, do CPC - Agravo não provido.”
(Agravo de Instrumento no 2047668-69.2019.8.26.0000, Rel. Des.
Silvia Rocha, 29a Câmara de Direito Privado, j. em 03.04.2019)
Feitas essas observações, necessária a análise individual de cada
um dos valores constritos.
Os extratos constantes de fls. 54/55 dos autos de cumprimento
de sentença, relativos a conta mantida no Banco Itaú, em nome de Lúcia, de fato
indicam o aporte de valores relativos aos seus proventos de aposentadoria.
E embora a conta corrente não seja exclusiva para o recebimento
do benefício, certo é que a maior parte dos débitos lançados foram para pagamento de
contas e juros por utilização de cheque especial, e os parcos valores creditados são
frutos de empréstimo pessoal, a indicar que os valores constritos nessa conta são mesmo
impenhoráveis, porquanto oriundos de benefício previdenciário.
Nem que se falar que a penhora tenha recaído sobre valor
excedente da aposentadoria, porquanto, conforme se verifica dos referidos extratos, a
conta da agravante permanece em constante situação negativa. Assim, tem-se que a
penhora do valor de R$ 3.302,18 da conta do Banco Itaú, em nome da coagravante
Lúcia, não pode mesmo persistir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142108-23.2020.8.26.0000 - Voto no 2.048
9/10
LKT
Não foi objeto de impugnação a constrição do valor de R$
801,55 da conta do Banco Bradesco, em nome do coagravante Gilberto.
Resta ainda a análise da controvérsia sobre a penhora de R$
1.000,00, do total de R$ 1.430,32, encontrados na conta mantida junto ao Banco do
Brasil, também de titularidade de Gilberto.
Alegam ter o coagravante Gilberto efetuado o saque do valor
total de seu benefício previdenciário (R$ 2.327,00 fls. 57 do cumprimento de
sentença) e depositado no mesmo momento o valor de R$ 1.000,00 na conta corrente
em questão (fls. 58 daqueles autos), com a finalidade de dar quitação a fatura de cartão
de crédito (fls. 59 também daqueles autos) que teria vencimento nos dias seguintes, a
ser pago por débito automático naquela conta corrente.
Os documentos apontados corroboram com tal alegação, porque
tanto o saque quanto o depósito apontados foram de fato efetuados no mesmo dia, com
diferença de alguns segundos entre uma operação e outra, o bloqueio judicial também
foi efetuado no mesmo dia, algumas horas depois, e a fatura em comento, com anotação
de pagamento por débito automático, previa o vencimento para dois dias depois.
Destarte, impenhorável o valor de R$ 1.000,00 do total constrito
na conta do Banco do Brasil (R$ 1.430,32), porquanto oriunda de proventos de
aposentadoria.
3. Em face do exposto, dá-se provimento ao recurso,
determinado a devolução ao agravantes do valor constrito na conta corrente de Lúcia e
de R$ 1.000,00 do total constrito na conta do Banco do Brasil de Gilberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142108-23.2020.8.26.0000 - Voto no 2.048
10/10
LKT
FRANCISCO SHINTATE
Relator